Tribunal: STF
Processo: ARE 1392793
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal de Santa Catarina, que manteve a sentença de improcedência do pedido de pagamento da GDPST em paridade com os valores pagos aos servidores da ativa (Doc. 89).



    Opostos Embargos de Declaração por ANA PAULA GOMES (Doc. 100), foram desprovidos (Doc. 108).



    No RE (Doc. 119), ANA PAULA GOMES sustenta, com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos art. 3º, § 2º; 6º-A; e 7º da EC 41/2003, e aos arts. 7º, VI; 37, XV; 40, § 7º; 61, § 1º, II, “c”; e 194, IV, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido “não reconheceu à Recorrente o direito à incorporação na sua pensão mensal da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST, em paridade com o recebido pelos servidores na ativa, bem como o pagamento dos respectivos valores pretéritos, sobre os quais devem incidir juros e correção monetária” (Doc. 119, fl. 2).



    Afirma, que a GDPST é gratificação de natureza genérica e que o valor da gratificação é disciplinado no art. 5º-B da Lei Federal 11.355/2006, porém a recorrente ”vem recebendo junto à sua pensão a gratificação no valor equivalente a somente 50 pontos, conforme orienta o § 6º, I, “b”, do aludido dispositivo, muito menor, portanto, da parcela da gratificação que corresponde à genericidade da gratificação (Doc. 119, fl. 12).



    Pontua que “é e sempre foi inconstitucional a Recorrente receber a gratificação em patamar equivalente a somente 50 pontos, enquanto os servidores na ativa podem receber o equivalente a até 100 (o dobro, portanto), sendo que destes 80 são calculados a partir do desempenho institucional, consistindo em gratificação genérica. Deveria, pois, até hoje receber o valor total, motivo pelo qual a sua pretensão não foi atingida pela prescrição” (Doc. 119, fls. 12-13).



    Defende que, como o seu genitor faleceu muito antes da edição da EC 41/2003, em 1977, enquanto estava na ativa, deve haver a incorporação no valor da pensão que recebe da aludida gratificação genérica no equivalente a 80 pontos, uma vez que “há direito adquirido da Recorrente à incorporação permanente em patamar idêntico ao dos servidores na ativa” (Doc. 119, fls. 15-16).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional (Doc. 130).



    No Agravo, a parte agravante defende violação direta ao texto constitucional (Dol. 140). 



    Em seguida, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 151).



    Nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para que fossem observados os RE 631.389-RG, RE 631.880-RG, RE 662.406-RG, ARE 1.052.570-RG, respectivamente Temas 351, 409, 664 e 983, da repercussão geral (Doc. 152). 



    Retornando os autos à origem, a recorrente juntou memorial, alegando que os precedentes elencados acima não se aplicam ao caso dos autos, “pois enquanto nestes se discute a impossibilidade de se reconhecer a paridade quando da realização da primeira avaliação individual, o que aqui se discute é a necessária paridade dentro dos patamares da avaliação institucional” (fl. 2, Doc. 319).



    Assim, o Tribunal de origem determinou a devolução do processo a esta CORTE (Doc. 321). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de pagamento da GDPST em paridade com os valores pagos aos servidores da ativa (fls. 1-5, Doc. 89):



    “Compulsando os autos, entendo que os argumentos recursais são insuficientes para infirmar a sentença recorrida, a qual confirmo por seus próprios fundamentos, dos quais destaco:



    (...)



    ‘No âmbito da FUNASA, a data de homologação do primeiro ciclo de avaliação individual ocorreu em 27.04.2011, mediante a publicação da Portaria n° 257/2011, sendo esta a data de encerramento da paridade. 



    Assim sendo, a gratificação de desempenho GDPST é devida aos inativos nos mesmos patamares pagos aos servidores da ativa no período de 1º/03/2008 (data de sua instituição) até 27/04/2011 (data de publicação da Portaria nº 257/2011, que homologou o resultado do primeiro ciclo de avaliação dos ativos). 



    Nos caso concreto, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 13/08/2014, pois o ajuizamento da ação ocorreu em 13/08/2019. 



    Logo, considerando que as parcelas eram devidas somente até 2011, foi ultrapassado o prazo quinquenal. (...).’ 



    A paridade entre vencimentos e proventos garantida pelo texto constitucional, todavia, somente diz respeito às vantagens de caráter geral.



    (…)



    A premissa para solução da lide, ao contrário da tese da recorrente, é que o direito à extensão aos inativos (paridade) não é perene, estando temporalmente limitada à avaliação de desempenho dos servidores ativos.“ 



    O Tribunal de origem está de acordo com o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, que ao julgar o RE 662.406-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 664, DJe de 13/2/2015, assentou tese no sentido de que:



     “O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior.”



    Confira-se a ementa do referido acórdão:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO.



    1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior.



    2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo.



    3. Recurso extraordinário conhecido e não provido.”



    Em acréscimo, o Plenário desta CORTE, no ARE 1.052.570-RG (Tema 983, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/3/2018), assentou que a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (ARE 1.052.570 RG, Relator(a): Alexandre de Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 06.3.2018)



    O Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente